Tribunal: TJDFT
Processo: 0739931-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO POR IMOBILIÁRIA COLINA LTDA EM DESFAVOR DE RICARDO DALLA BARBA E OUTRA. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PEDIDO DE CANCELAMENTO DE GRAVAME SOBRE BEM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. CARTA DE ARREMATAÇÃO. JUNTO AO REGISTRO DE IMÓVEIS. ART. 1.245 CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido de cancelamento do gravame "EXISTÊNCIA DE AÇÃO", registrado no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere à possibilidade de cancelamento do gravame incidente sobre o imóvel arrematado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento para o cancelamento do gravame não é uma competência do juízo, mas de responsabilidade do próprio arrematante, por meio do registro da carta de arrematação, junto ao Ofício de Registro de Imóveis, pois a carta de arrematação tem força para extinguir todos os ônus anteriores, independente da sua origem.
4. A arrematação é o ato pelo qual se transfere a um terceiro a propriedade de bens penhorados no curso do processo mediante o pagamento do preço correspondente. 4.1. À luz do Código de Processo Civil, uma vez assinado o auto pelo juiz, arrematante e serventuário da justiça ou leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável. No entanto, caso se trate de um bem imóvel, a transferência do domínio seguirá a forma prescrita pelo Código Civil, em seus artigos 108, 1.245 e 1.227, dependendo, portanto, do registro do título translativo da propriedade na matrícula do imóvel, no caso, a carta de arrematação.
5. Consoante estabelece o art. 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade imóvel opera-se com o registro do título aquisitivo no cartório competente. 5.1. Nesse sentido: “(...) 1. Para que o arrematante possa exercer os direitos possessórios sobre o bem arrematado se faz mister o prévio registro do título aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do artigo 1.245, caput e § 1o, do Código Civil e do artigo 167, inciso I, 26, da Lei n.o 6.015/73 (Lei de Registros Públicos)”. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1690637, 0733820-31.2022.8.07.0000, Relator: João luís Fischer dias, 5a turma cível, DJe: 02/05/2023). 5.2. Ao demais, verifica-se que o gravame foi determinado pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, diverso do juízo agravado, que é o da 20a Vara Cível, também de Brasília.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “O cancelamento do gravame é de competência do próprio arrematante, o qual deve requerido por meio do registro da carta de arrematação, junto ao Ofício de Registro de Imóveis, e não ao Juízo”.

_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 108, 1.245 e 1.227 CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0733820-31.2022.8.07.0000, Relator(a): João Luís Fischer dias, 5a turma cível, DJe: 02/05/2023. .